Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703855-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: GRACIELA MACHADO SANTOS BRAGA D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos de ação de busca e apreensão (PJe 0704414-85.2024.8.07.0002), determinou que o autor/agravante comprovasse a mora do devedor. Em suas razões, o recorrente alega que houve equívoco na decisão agravada, pois a comprovação da mora foi devidamente realizada nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis. Afirma que a exigência de nova notificação contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece como suficiente para a constituição do devedor em mora o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pelo destinatário. Argumenta que o entendimento do Juízo viola o Decreto-Lei 911/69, que estabelece a mora ex re nos contratos garantidos por alienação fiduciária, sendo desnecessária a comprovação do recebimento da notificação pelo próprio devedor. Requer, liminarmente, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com o reconhecimento da regular constituição do devedor em mora. Preparo regular (ID 68512423). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, primordialmente no concernente à probabilidade do direito vindicado. Na ação de busca e apreensão em alienação judiciária, a jurisprudência reconhece como válida, para fins de comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, ainda que a remessa da carta registrada não resulte no efetivo recebimento pelo próprio destinatário. Na espécie, conquanto devidamente encaminhada para o endereço informado pela devedora no contrato (ID 209446406, autos de origem), houve devolução da carta registrada pelo Correio sob a rubrica “Objeto não entregue - ausente” (ID 209446404, autos de origem). Cabe destacar que, no caso dos autos, houve, ainda, tentativa de citação da demandada por oficial de justiça, no mesmo endereço indicado no contrato. Na ocasião, o serventuário não localizou a devedora, tendo obtido a informação de que ela não reside no local (ID 214228663). Nesse caso, à luz da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), exigida em todas as fases da contratação – de modo a impor às partes se conduzirem com lealdade, reputa-se caracterizada a constituição em mora da devedora fiduciante, como decorrência da confiança e legítima expectativa criada quanto à retidão dos dados por ela inseridos no contrato. Certamente, não é necessário que a notificação seja recebida diretamente pelo devedor, sendo suficiente que tenha sido enviada para o endereço fornecido no contrato firmado entre as partes. Contudo, tendo o credor fiduciário comprovado a entrega da notificação extrajudicial no endereço informado no contrato de financiamento, reputa-se válida a constituição em mora do devedor fiduciante. Nessa esteira, não pode o credor ter sua pretensão obstada pela falta de informação correta e atualizada quanto ao domicílio indicado pelo devedor. Consoante explicitado pelo STJ, no voto condutor do REsp n. 1.828.778/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, “Não se pode imputar à recorrente o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em manter seu endereço atualizado no contrato”. Com a compreensão acima, eis a jurisprudência do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.828.778/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.848.836/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. REVISÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se constata violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. 2. Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu (REsp 1.860.426, de minha relatoria, DJ de 19.3.2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.805.403/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INDISPENSÁVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENDEREÇO DESATUALIZADO. MORA CONFIGURADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. 1. Ação de busca e apreensão de veículo. 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.018.089/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.) De fato, a inexatidão do endereço informado pela devedora, ou a sua mudança não comunicada ao credor fiduciário, caracteriza ofensa à boa-fé objetiva. Por conseguinte, frustrada a notificação extrajudicial pela não atualização da referida informação, reputa-se caracterizada a constituição em mora da devedora fiduciante como decorrência da confiança e legítima expectativa criada quanto à retidão dos dados por ela inseridos no contrato. DISPOSITIVO Pelo exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator